Tribunal: TJDFT
Processo: 0036727-42.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036727-42.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: JOSEFA MARIA DAS GRACAS SANTOS, SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora. Não há a exigência de exaurimento dos meios de busca nem a necessidade de demonstração da inexistência de quaisquer bens passíveis de penhora, como defende o exequente/apelante. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, ao fim do qual restará prescrito o crédito. 2. O inciso III e o §1o do artigo 921, do CPC, preveem a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se, automaticamente, o decurso do prazo da prescrição intercorrente (orientação firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). 3. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 19/09/2017, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano (19/09/2018) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo). 4. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em instrumento público de alienação fiduciária em garantia, que tem prazo prescricional de 5 (cinco) anos, por força do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 5. Insta salientar que para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado também o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” 6. De tal modo, considerando os 140 dias em que os prazos prescricionais ficaram suspensos, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito, que se encerraria originalmente em 20/09/2023, restou prorrogado para 10/02/2024. Ou seja, tendo em mente que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (19/09/2018), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 10/02/2024 (artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil). 7. Não prospera a insurgência do apelante/exequente acerca da pretensão de suspensão do prazo prescricional em virtude da digitalização dos autos, sobretudo em razão de ausência de previsão legal. Ademais, o apelante/exequente não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da referida diligência de digitalização, apenas genericamente argumentou que não teve acesso aos autos. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o procedimento de digitalização de autos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição intercorrente. 8. Mostra-se desnecessário, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 10 do CPC), bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. Referido entendimento restou consolidado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC. 9. Em relação aos honorários sucumbenciais, cumpre salientar que, após a alteração do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes. Estando a referida norma vigente ao tempo em que prolatada a sentença, não há que se cogitar a aplicação do princípio da causalidade. 10. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências necessárias, úteis e adequadas, que efetivamente demonstrem que o exequente busca se desincumbir do ônus que lhe é atribuído no processo executivo. Mero peticionamento em juízo, requerendo a pesquisa de patrimônios do devedor e/ou a feitura da penhora sobre ativos financeiros, não são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Entendimento diverso ensejaria a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional, sem possibilidade concreta de satisfação do crédito perseguido, em manifesto prejuízo à dinâmica ínsita ao processo executivo. 11. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor. Assim, a superveniência de prescrição só pode ser reconhecida nos casos em que, verificando-se a possibilidade de dar prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita, não toma as medidas necessárias, permanecendo inerte, o que não ocorreu na presente demanda, haja vista que a parte exequente sequer foi intimada para impulsionar o feito; b) artigo 85, §10, do CPC, porquanto reconheceu a prescrição intercorrente, sem aplicar ao caso o Princípio da Causalidade, deixando de condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ. Requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR , OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a turma julgadora assentou: No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 19/09/2017 (ID 60323893), a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano (19/09/2018) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo). Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em instrumento público de alienação fiduciária em garantia (ID 60323906), que tem prazo prescricional de 5 (cinco) anos, por força do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Insta salientar que para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado também o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” De tal modo, considerando os 140 dias em que os prazos prescricionais ficaram suspensos, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito, que se encerraria originalmente em 20/09/2023, restou prorrogado para 10/02/2024. Ou seja, tendo em mente que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (19/09/2018), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 10/02/2024 (artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil). Anote-se que não prospera a insurgência do apelante/exequente acerca da pretensão de suspensão do prazo prescricional em virtude da digitalização dos autos, sobretudo em razão de ausência de previsão legal. Ademais, o apelante/exequente não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da referida diligência de digitalização, apenas genericamente argumentou que não teve acesso aos autos. ... Cumpre ressaltar ainda a desnecessidade, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, de prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 10 do CPC), bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. ... Registre-se que o referido julgado é considerado precedente vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, devendo ser observado pelos juízes e tribunais. Assim, demostrado nos autos a intimação da parte exequente para que se manifestasse acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (ID 60324219 e 60324220), não há que se falar em qualquer vício na sentença a ensejar sua reforma/cassação (Id 64300429). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade (AgInt no REsp n. 2.091.106/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2169336/PR, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 25/09/2024. Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 85, §10, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes, após a alteração do artigo 921, §5o, do CP, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇAS PROLATADAS APÓS 26/8/2021. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇAS PROLATADAS ANTES DA LEI N. 14.195/2021. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente. 2. Quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). No tocante aos dissensos pretorianos indicados, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023